Tribunal: STF
Processo: ARE 1389225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXAINSTITUÍDA PARA JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL (LEI Nº 15.838/15, ART. 33, EDECRETO Nº 31.859/15, ARTS. 38 E 44). AFRONTA AO DIREITO DE PETIÇÃO (CF/1988, ART. 5º, INCISO XXXIV, ALÍNEA “A”). COBRANÇA INDEVIDA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/CE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA CONCESSÃO DA ORDEM REQUESTADA NO WRIT. 1. Em evidência, apelação cível buscando a reforma de sentença oriunda do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem requestada no writ. 2. Foi devolvida a este Tribunal a discussão em torno da possibilidade de cobrança da "Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal", instituída pela Lei nº 15.838/15, e regulamentada pelo Decreto nº 31.859/15.3. Recentemente, na sessão do dia 15/10/2020, teve o Órgão Especial do TJ/CE oportunidade de se pronunciar arespeito de tal questão no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (IAI) nº 0000540-11.2020.8.06.0000 e,sob a relatoria do Des. Emanuel Leite Albuquerque, declarou ser indevida a cobrança da referida taxa pelo Fisco, por clara e manifesta violação ao direito de petição assegurado aos cidadãos (art. 5, XXXIV, "a", da CF/88).4. Atualmente, não mais existe, portanto, qualquer dúvida em relação à inconstitucionalidade da "Taxa para Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal" (Lei nº 15.838/15, art. 33, e Decreto nº 31.859/15, arts. 38 e 44),devendo sua cobrança ser afastada pelo Poder Judiciário. 5. Deve, portanto, ser dado provimento à apelação interposta, para reformar integralmente a decisão a quo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, alínea 'a'; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente